Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de tentativa de furto se a companheira da vítima viu o momento em que o réu tentou subtrair o aparelho celular de dentro do bolso da bermuda da vítima, ocasião em que lhe deu um tapa e o celular caiu ao chão, bem como gritou por ajuda, ocasião em que o réu foi detido por populares e conduzido aos policiais militares que trabalhavam no local, tendo estes prestado depoimentos em conformidade com as demais declarações.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.